Tribunal: TJSP
Processo: 0001007-77.2013.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
MEIO AMBIENTE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATERRO SANITÁRIO – Processo de licenciamento do EIA/RIMA das obras de implantação do centro de gerenciamento de resíduos ("CGR Araçatuba") – Pedido de reclassificação da área como "área contaminada", em razão da constatação da existência de elementos contaminantes no solo da propriedade, a ensejar maior investigação e adoção de medidas destinadas à

Ementa:

MEIO AMBIENTE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATERRO SANITÁRIO – Processo de licenciamento do EIA/RIMA das obras de implantação do centro de gerenciamento de resíduos ("CGR Araçatuba") – Pedido de reclassificação da área como "área contaminada", em razão da constatação da existência de elementos contaminantes no solo da propriedade, a ensejar maior investigação e adoção de medidas destinadas à remediação, nos termos da Lei Estadual 13.577/2009 – Sentença de procedência – Insurgência das requeridas – PRELIMINARES – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE – Constatação parcial – Arquivamento do processo de licenciamento que afeta apenas parcialmente as pretensões autorais – Pedidos destinados à reclassificação da área e sua remediação cujo interesse persiste – Preliminar parcialmente acolhida – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – Em se tratando de provas necessárias à instrução processual, vigora no ordenamento jurídico positivo o princípio da livre convicção motivada ou da persuasão racional do juiz – No caso, suficientes os elementos de convicção carreados aos autos para embasar a solução final, impertinente e desnecessária a dilação instrutória – Ademais, prova técnica que sequer foi requerida pela demandada – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – Inocorrência – Fundamentação suficiente, contendo o essencial.

MÉRITO – Corré CETESB alega que o controle judicial de seus atos administrativos resulta em invasão de competência, afetando a discricionariedade da atividade administrativa – Descabimento – Possibilidade de controle jurisdicional dos atos administrativos provenientes dos órgãos responsáveis pela concessão das licenças a fim de garantir a efetivação dos princípios e demais normas ambientais – COMPROVAÇÃO QUANTO À NÃO CONTAMINAÇÃO DA ÁREA – Inocorrência – Acervo documental carreado aos autos que demonstra a existência de poluentes no solo da propriedade da empresa corré a ensejar sua reclassificação como "área contaminada sob investigação" e, também, a necessidade de adoção de medidas destinadas à remediação do local, tudo em conformidade com as regras previstas na Lei Estadual 13.577/2009 – Restrição a ser averbada no registro imobiliário para conhecimento de terceiros, passível de levantamento se atestada a reabilitação e afastamento dos riscos à saúde e segurança, revolvendo possibilidade de uso – Sentença parcialmente reformada apenas para tornar prejudicada parte do pedido inicial deduzido, mantidas as demais disposições contidas na decisão recorrida por seu próprios fundamentos – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, COM OBSERVAÇÃO.